Tribunal: STF
Processo: ARE 1413564
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Taxa de serviços. Hipótese em que se mostra incabível a fixação ou majoração de honorários advocatícios. 



    1.  Embargos de declaração opostos com o intuito de afastar a majoração da verba honorária determinada no acórdão embargado.



    2.  Na origem, a parte ora embargante impetrou mandado de segurança com o objetivo de afastar a exigência da Taxa de Serviços Diversos (TSD), instituída pelo Estado do Rio Grande do Sul.



    3.  Considerando que o presente recurso extraordinário teve origem em um mandado de segurança, resta inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4.  Embargos de declaração acolhidos, tão somente para afastar a majoração da verba honorária, mantidos os demais termos do acórdão embargado.